Tribunal: TJBA
Processo: 0501368-88.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0501368-88.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILZA PEREIRA ALSHUTH Advogado(s): DANYLO ARAUJO CERQUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL Advogado(s): ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REENQUADRAMENTO. PRELIMINAR IMPLÍCITA DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, REJEITADA. NO MÉRITO, PROMOÇÃO DE NÍVEL CONCEDIDA POR DECRETO DO PREFEITO. ATO JURÍDICO PERFEITO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE DO DESCUMPRIMENTO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR A SERVIDORA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJBA. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação da servidora, mantendo a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reenquadramento de carreira (promoção de nível e progressão horizontal) e pagamento das respectivas diferenças retroativas em seus proventos de aposentadoria. 2. A Agravante sustenta que a decisão monocrática cometeu error in judicando ao desconsiderar a prova de um ato jurídico perfeito (Decreto de promoção) e ao aplicar tese jurídica superada sobre os efeitos da licença médica e da omissão administrativa na progressão funcional, contrariando a jurisprudência dominante II. Questão em discussão 3. As questões centrais a serem dirimidas são: a) a validade do julgamento monocrático frente ao princípio da colegialidade; b) a força vinculante de um Decreto de promoção, devidamente publicado, frente à inércia do órgão previdenciário; c) a contagem do período de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo exercício para fins de progressão; e d) as consequências da omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho de servidor afastado III. Razões de decidir 4. A preliminar implícita de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade não prospera. O julgamento colegiado deste Agravo Interno, ao reapreciar integralmente a matéria, sana eventual error in procedendo, garantindo a análise da controvérsia pela Turma Julgadora. 5. No mérito, a decisão monocrática merece ser revista. No tocante à promoção de nível, a decisão falhou ao afirmar que não havia "comprovação robusta" do direito. A existência de um Decreto do Prefeito, publicado em Diário Oficial, não é mera alegação, mas a prova cabal de um ato jurídico perfeito e acabado, que vincula toda a Administração. O descumprimento pelo ISSM, órgão hierarquicamente vinculado, é ilegal e não pode ser chancelado. 6. Quanto à progressão horizontal, a decisão agravada adotou tese contrária à jurisprudência pacificada. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.595.660/SP) e este próprio Tribunal de Justiça, inclusive esta Quarta Câmara Cível (Apelação 8000605-28.2018.8.05.0173), são uníssonos em afirmar que a omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho não pode obstar o direito à progressão do servidor que cumpriu o requisito temporal, sendo irrelevante o afastamento por licença médica, período este considerado como de efetivo exercício. Manter a decisão seria ir contra o dever de uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC). 7. A decisão monocrática, ao se basear em premissa fática equivocada (desconsiderando o Decreto) e em tese jurídica superada (penalizando a servidora pela omissão estatal), cometeu claro error in judicando, impondo-se sua reforma. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno PROVIDO, em juízo de retratação, para reformar a Decisão Monocrática e, por conseguinte, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela servidora, para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. V. Tese de julgamento: i) O julgamento colegiado do Agravo Interno supre eventual vício de ofensa à colegialidade da decisão monocrática. ii) O Decreto do Chefe do Poder Executivo que concede promoção a servidor público, uma vez publicado, constitui ato jurídico perfeito e acabado, de cumprimento obrigatório pela Administração Direta e Indireta, não podendo ser descumprido com base em pareceres internos de hierarquia inferior. iii) A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho, requisito para a progressão funcional, não pode servir de óbice à concessão do direito ao servidor que preencheu o critério temporal, especialmente quando o afastamento se deu por licença para tratamento de saúde, período considerado como de efetivo exercício pela jurisprudência dominante (STJ e TJBA). Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 926 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.595.660/SP; TJBA, Apelação nº 8000605-28.2018.8.05.0173. A C Ó R D ÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501368-88.2019.8.05.0039, em que figuram como Agravante Marilza Pereira Alshuth e como Agravado o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.